Tribunal: TJBA
Processo: 0526882-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526882-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINA VITORIA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS, SERGIO CASSANO JUNIOR, FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO

APELADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CASSANO JUNIOR, ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS, FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE DISPOSITIVO E FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I - Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

II - Configura erro material passível de correção mediante embargos declaratórios a divergência entre o dispositivo do acórdão e sua fundamentação quanto ao percentual dos honorários advocatícios.

III - Quando há discrepância entre fundamentação e dispositivo decorrente de lapso redacional, deve prevalecer o entendimento expresso na fundamentação, que reflete o efetivo raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador.

IV - A pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de valor da causa para valor da condenação não suscitada no primeiro grau caracteriza inovação recursal inadmissível.

V - Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para correção do erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0526882-31.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
, REGINA VITORIA SANTOS
, e como Embargado,
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.